Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O REQUERENTE E O INDIVÍDUO QUE O ACOMPANHAVA NÃO TENHAM SIDO COMUNICADOS DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO EM SEUS INTERROGATÓRIOS FORMAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MERA CONFISSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A ANÁLISE FUNDAMENTADA DO CASO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do requerente pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
2. O requerente pleiteia a anulação do processo, ao argumento de que foram ilegais as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, bem como porque não teria sido respeitado seu direito à não autoincriminação. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas. Além disso, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do requerente; (ii) saber se houve ilegalidade decorrente da ausência de aviso do direito ao silêncio ao requerente e ao indivíduo que o acompanhava no momento da abordagem policial; e (iii) saber se é possível reduzir a pena aplicada ao requerente com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As nulidades arguidas nesta ação revisional não foram suscitadas no curso da ação penal, caracterizando-se a preclusão.
5. Os policiais militares relataram que a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e as subsequentes buscas foram realizadas após o requerente tentar empreender fuga ao visualizar a aproximação da viatura policial. O indivíduo que acompanhava o requerente tinha consigo uma porção de substância entorpecente e revelou ter adquirido dele a droga. O requerente, por sua vez, admitiu que tinha mais narcóticos em sua residência. Assim, conclui-se que havia fundadas suspeitas, tanto para a busca pessoal quanto para a subsequente busca domiciliar, sobretudo à luz da situação de flagrante delito.
6. Não se demonstrou que o requerente e o indivíduo que estava com ele no momento da abordagem não tenham sido advertidos quanto ao direito ao silêncio. Ademais, verifica-se que, ao ser formalmente interrogado, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, o requerente foi cientificado de tal direito. Finalmente, não se demonstrou prejuízo decorrente da aventada omissão.
7. O que o art. 41 da Lei n. 11.343/2006 disciplina é uma forma de colaboração premiada, que exige contribuição decisiva do acusado para a identificação dos coautores e/ou a recuperação do produto do crime. No caso, houve mera confissão, a qual, inclusive, foi parcialmente retratada pelo requerente em seu interrogatório judicial, tumultuando sobremodo a análise do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. ­­­Revisão improcedente.
Teses de julgamento: “1. Nulidades não arguidas no momento oportuno pela defesa, no curso da ação penal, ficam preclusas, não podendo ser reconhecidas em eventual ação revisional. 2. A existência de fundada suspeita de situação de flagrante delito justifica a busca pessoal e domiciliar. 3. Não se declara a nulidade advinda da eventual comunicação, ao acusado, de seu direito ao silêncio, se de tal omissão não se demonstrou prejuízo. 4. A mera confissão não se confunde com a modalidade de colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 41; CF/88, arts. 5o, XI, 144, caput e § 5o; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, 244 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ, Habeas Corpus n. 884.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7/5/2024; TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002795-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA - CPF: 041.954.171-39 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE, OUTROSSIM, NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O REQUERENTE E O INDIVÍDUO QUE O ACOMPANHAVA NÃO TENHAM SIDO COMUNICADOS DE SEU DIREITO AO SILÊNCIO. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO EM SEUS INTERROGATÓRIOS FORMAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MERA CONFISSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A ANÁLISE FUNDAMENTADA DO CASO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de desconstituir a condenação do requerente pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O requerente pleiteia a anulação do processo, ao argumento de que foram ilegais as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, bem como porque não teria sido respeitado seu direito à não autoincriminação. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas. Além disso, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do requerente; (ii) saber se houve ilegalidade decorrente da ausência de aviso do direito ao silêncio ao requerente e ao indivíduo que o acompanhava no momento da abordagem policial; e (iii) saber se é possível reduzir a pena aplicada ao requerente com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As nulidades arguidas nesta ação revisional não foram suscitadas no curso da ação penal, caracterizando-se a preclusão.

5. Os policiais militares relataram que a abordagem do veículo conduzido pelo requerente e as subsequentes buscas foram realizadas após o requerente tentar empreender fuga ao visualizar a aproximação da viatura policial. O indivíduo que acompanhava o requerente tinha consigo uma porção de substância entorpecente e revelou ter adquirido dele a droga. O requerente, por sua vez, admitiu que tinha mais narcóticos em sua residência. Assim, conclui-se que havia fundadas suspeitas, tanto para a busca pessoal quanto para a subsequente busca domiciliar, sobretudo à luz da situação de flagrante delito.

6. Não se demonstrou que o requerente e o indivíduo que estava com ele no momento da abordagem não tenham sido advertidos quanto ao direito ao silêncio. Ademais, verifica-se que, ao ser formalmente interrogado, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, o requerente foi cientificado de tal direito. Finalmente, não se demonstrou prejuízo decorrente da aventada omissão.

7. O que o art. 41 da Lei n. 11.343/2006 disciplina é uma forma de colaboração premiada, que exige contribuição decisiva do acusado para a identificação dos coautores e/ou a recuperação do produto do crime. No caso, houve mera confissão, a qual, inclusive, foi parcialmente retratada pelo requerente em seu interrogatório judicial, tumultuando sobremodo a análise do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. Nulidades não arguidas no momento oportuno pela defesa, no curso da ação penal, ficam preclusas, não podendo ser reconhecidas em eventual ação revisional. 2. A existência de fundada suspeita de situação de flagrante delito justifica a busca pessoal e domiciliar. 3. Não se declara a nulidade advinda da eventual comunicação, ao acusado, de seu direito ao silêncio, se de tal omissão não se demonstrou prejuízo. 4. A mera confissão não se confunde com a modalidade de colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 41; CF/88, arts. 5o, XI, 144,
caput
e § 5o; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, 244 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024;
STJ,
Habeas Corpus
n. 884.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 7/5/2024; TJMT,
Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de medida liminar, proposta por Edson Júnior Ribeiro Silva a fim de impugnar sua condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foi objeto da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028.

O requerente suscita nulidades decorrentes da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais que o prenderam em flagrante, bem como da violação de seu direito à não autoincriminação. De resto, argumenta ter colaborado decisivamente para a elucidação dos fatos e apreensão dos narcóticos, de modo que faria jus a uma redução de pena.

Com tais considerações, pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, inclusive com a expedição de alvará de soltura em seu benefício; e, no mérito, almeja a anulação do processo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei Antidrogas ou da atenuante da confissão espontânea (Id. n. 266298755).

Junta documentos (Ids. n. 266298756-266298767).

A liminar foi indeferida (Id. n. 266413768).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do revisional (Id. n. 267500259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputou ao requerente a prática do crime assim narrado na denúncia:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 02h50, na Rua São João Del Rei, neste município, o denunciado EDSON JÚNIOR RIBEIRO SILVA, vulgo ‘Juninho’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito 14,33 g (quatorze gramas e trinta e três centigramas) de substâncias análogas à Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a Guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelo bairro Jurumirim, avistou o veículo de Marca Celta, cor Preta, Placa DZK-3053, com 02 (dois) indivíduos, que ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram foragir do local.

Em razão disso, foi realizada a abordagem do veículo, momento que foi identificado que Edson Júnior Ribeiro Silva era o condutor e José Carlos dos Santos o passageiro.

Infere-se que durante a revista pessoal, logrou êxito em localizar em posse de José, 01(uma) porção de entorpecentes.

Ao ser indagado, José relatou que teria adquirido a droga com o denunciado Edson. Além disso, José afirmou que Edson estaria em busca de mais entorpecentes em sua residência, para comercialização.

Outrossim, Edson confessou a prática delituosa e afirmou que possuía em sua residência mais drogas.

Diante das informações, a equipe policial diligenciou até a referida localidade, ocasião que logrou êxito em localizar mais 07 (sete) porções de substâncias análogas à Cocaína, além de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 03 (três) cartões bancários, 02 (dois) estilete, 01 (uma) tesoura, 01 (um) aparelho celular Motorola e 01(uma) Balança Digital Pequena.

Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Poconé/MT.

O Laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.153355-A01 apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 15), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 17/19), Laudo Pericial Definitivo (fls. 102/105) e Termos de Declarações constantes nos autos” (Id. n. 266298757, páginas 3-4;
sic
).

A sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, reconheceu a procedência da ação penal nos seguintes termos:

“(...) a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial no 263/2023, Boletim de Ocorrência (pág. 12/15), Auto de Apreensão (pág. 16), Termo de Depoimento (pág. 25/26, 27/28), Termo de Declaração (pág. 29/30), Laudo de Constatação Preliminar (pág. 18/20), e Laudo de Pericia Criminal Definitivo (pág. 105/106) constando tratar-se de Cocaína e Relatório Final (pág. 110/113).

(...)

No que tange à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

A autoria especificamente do fato de expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas resta induvidosa, considerando que fora encontrado 07 (sete) porções de substâncias de Cocaína.

Em interrogatório em sede policial, o acusado alegou que as substancia seria para uso.

Em interrogatório em juízo lida a denuncia o acusado EDSON JÚNIOR RIBEIRO SILVA, relatou que, (...), Edson: Doutora, primeiramente eu vou falar, que que eles falaram aí começa desde o começo a gente não aprendeu fuga deles porque não tinha nem como correr o cal viu 4 baterias de 150 dentro do carro com o som, não tem como nem capacidade você tentar escapar de uma caminhonete. Eles deram jogo de luz para mim, e som sonoro eu encostei o veículo na hora, nem tentei correr deles, encostei o veículo. No momento que a gente consta no veículo, a gente pegou e revistou, achou uma porção com a gente, pegou, colocou do lado da rua E outro do outro lado da rua E começou a bater na gente. Começou bater, bater, bater. Ele pediu o meu celular. Eu peguei o esse celular Motorola que ele falou que achou na minha casa. Ele não achou em casa, ele achou comigo esse telefone. Porque até então, nesse telefone carregou meus documentos, carrego meus cartão. Aí ele começou a bater em nós lá na rua, aí já não estava aguentando mais apanhar jamais, doutora, peguei aquela empresa que tinha droga lá em casa mesmo, mais não existia essas cabecinha, não existia esse essa quantidade de droga totalmente que eles falou que tinha, não vou omitir pra senhora, quando a gente foi lá pegar essa droga, o rapaz que vendeu a droga, eles falou pra nós que tinha 8 g, 10 g ali ele falou, tem quase 10 g de 8 a 10 g, mais ou menos tem ai. E o cara deu pra nós, não existia a cabecinha amarrada, não existia a cabecinha nenhuma amarrada, não tinha cabecinha nenhuma amarrada, estava uma porção só. Senhora entendeu e aí tem que acontecer. Eu levei a polícia lá em casa porque eu já estava aguentando mais apanhar, aí eles pediram para mim desbloquear meu celular no momento eu nunca recusei nada para eles, peguei e desbloqueei meu telefone, eles mexeram no meu celular e veio pedir de novo a senha do meu telefone. Eu peguei e falei pra ele ver assim, mas acabei de desbloquear pro senhor o telefone. Aí o senhor tá mexendo no meu celular e falou, rapaz, cala a boca, eu não tô te perguntando pra você não, rapaz, tá te perguntando a senha? Eu tô perguntando pra você, só tô mexendo no seu celular, não. Aí eu peguei e deu a senha 2 vezes para ele. As 2 vezes que eu dei senha para ele, a mesma senha do meu, do meu, do meu telefone, é a senha dos meus aplicativos bancário que eu tenho no meu telefone. Não vou afirmar pra senhora que se ele abriu a conta bancária, porque na hora que eu passei a senha pra eles, eles saíram de perto de mim, foram para outro canto. Aí foi esse momento que ele veio de novo, começou a bater em mim porque não achou nada, nenhuma prova no meu telefone, não achou nada no meu celular. Aí eu peguei e falei pra ele, não, eu tenho mais droga lá em casa e avisar a minha esposa, porque eu já não estava aguentando mais apanhar deles mais. Foi isso daí que aconteceu. Em momento algum eu tentei correr deles. Em momento algum eu falei algo e jamais eu sou usuário, doutora, eu não vou mentir pra senhora. Eu uso essa droga, entendeu? Eu uso pra mentir que eu iria parar depois que meu filho nascesse. Eu não dei conta, doutora. Eu não dei conta. Eu não vou mentir pra senhora. Eu não dei conta de parar. Juíza: Certo, então o senhor. Fala que o senhor foi agredido, é isto? Edson: Sim, senhora. Juíza: Qual é a característica dos policiais que agrediram o senhor. Edson: O policial que falou a primeira vez aí o outro foi o moreno, parece com a cara meio com problema. E o outro não deu pra ver. Mas o outro era um branquinho, fortinho também. Ele estava em 4 dentro de uma viatura. (...). Juíza: Até então o senhor foi agredido, né? Edson: Bateram em nós. Juíza: Tá a droga é que então o senhor confessa que tinha uma droga em casa, mas que era pra uso pessoal, é isso? Edson: Eu uso pessoal, senhora, dentro de casa não tinha droga, porque essa droga eu não cheguei nem de entrar dentro de casa. Juíza: O senhor estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica? Edson: Não, senhora, não senhora, não senhora, não, senhor. Quem estava usando a tornozeleira eletrônica era o outro. E já tem que nem eu falei pra senhora, já tem quase 10 anos já, doutora, que eu não ficava assim, se revoltar assim, esse tipo de coisa assim fazer nada se olha, entende? Aí sei lá, o que me deu nesse dia. Eu pedi para senhora. Juíza: O senhor tem algum tinha algum desentendimento, alguma briga com algum desses policiais? Edson: Nunca, nunca vossa Excelência, eu nunca nem vi esse policial. Eu nunca vi porque eu saí de casa 4 e meia da manhã para ir para o garimpo e volto 8 da tarde. 4 e 20 da manhã eu estou saindo de casa. Juíza: E, essa balança, porque que o senhor tinha uma balança em casa? Edson: Essa essa balança da minha esposa, que ela falou pra senhora. Ela trabalhava de confeiteira, ela fazia bolo lá no condomínio, os povos lá no condomínio e pedia pra fazer bolo. Aí ela e minha filha ficava fazendo bolo para o povo lá no salão de festa lá, pra ela ajudar eu pagar algumas contas. Porque quando a gente começou a morar lá, eu trabalhava de entregador, ganhava um salário mínimo e o salário não dava dando pra gente pagar as contas de casa. Tava faltando pro carro atrasado o condomínio. Às vezes, dava uma levação pagar o apartamento e minha mãe ia lá, ajudava com um sacolão. Entendeu? Assim foi, né? E quando eu consegui trocar minha carteira, apareceu uma vaga de oportunidade de serviço em Poconé para mim. Aí depois foi o momento que eu falei pra ela, pra gente ir embora pra lá, que era o único jeito da gente mudar a nossa vida. Aí o meu filho nasceu, depois do meu filho ter nascido, ela mudou pra lá também. Eu fui o primeiro, depois ela Foi. Aí foi isso que aconteceu. Juíza: O senhor, certo, o senhor gostaria de falar algo para defesa do senhor que não foi perguntado? Edson: Doutora, a única coisa que só queria falar, mas não gostaria só de pedir mesmo a oportunidade mesmo, doutora, por me poder pelo menos cuidar do meu filho. Nossa, eu estou tão arrependido, doutora, e como se a senhora tivesse como arrumar para mim um negócio, um tratamento, alguma coisa, porque, olha, eu não quero mais nem saber mais dessa vida mais, doutora, só quero criar o meu filho, só cuidar do meu guri. Aproveitei nada do meu filho. Meu filho já tá grande, não tô nem vendo ele crescer, doutora. Juíza: Doutor Adalberto, com a palavra. Promotor: Obrigado, excelência, boa tarde, Edson. Edson: Boa tarde, doutor. Promotor: O Edson, o carro que você estava era de quem? Edson: Era de um colega meu, doutor. Promotor: Tá, e o senhor emprestou o carro dele? Edson: Isso. Isso emprestei o caldo dele. Eu peguei e troquei de carro. Larguei meu carro com ele, com medo da minha mulher me achar, larguei o carro com ele e peguei o carro dele. Mas o que nem eu falei no Celta não tinha nem como a gente correr, porque eles não relataram aí no laudo da ocorrência o Celta. Ele tem som e o senhor já coloca pro senhor ver, um carro 1000 com 4 baterias de 150, com som atrás do porta-malas não tem nem como, doutor. Promotor: Tá certo? E o e o Zé Carlos? Você sabe por que que ele estava com tornozeleira, Edson? Edson: Ô, doutor, esse daí, essa questão, eu nunca nem cheguei de perguntar pra ele, doutor, nunca nem cheguei de ver esses detalhes assim sobre a vida dele, entendeu? Eu conheci ele que nem eu conheci ele. Ele ia lá da empresa, ele trocava o martelo lá no garimpo. Eu fiz uma amizade com ele, comecei a conversar com ele, mas nunca tive curiosidade de perguntar pra ele oque que era o motivo que estava usando o tornozeleira, nunca cheguei nesse ponto assim de conversar isso com ele. Promotor: Tá bom e por que que você leva. A esposa do senhor falou que o senhor levava a balança pro garimpo, por quê? Edson: Doutor, essa balança eu levo para o garimpo. Não vou mentir para o senhor, que às vezes a gente vai lá no bota fora? A gente achava 2g 3g lá no garimpo, lá a gente tinha que devolver, né? Às vezes você pegava e falava, levava lá fora, hoje encarregado nosso, ele falava às vezes que a gente estava roubando o ouro, aí eu já pegava, quando eu já achava, eu já colocava lá na balança, tirava uma foto e mandava pra ele, falava, ó, achei que estava aqui uma pepita de ouro aqui, tantas gramas, tirava uma foto e mandava pra ele, porque eu não vou mentir pro senhor, eu já com o passado feio já Doutor, eles me deram uma oportunidade, um garimpo grande aí, um Poconé, um garimpo Santa Clara e o de Poconé Santa Clara não é o meu pai agora fugiu da minha cabeça. O garimpo do Ney aí um Poconé. Promotor: Tá bom, tá bom? Tá bom, então, então o senhor nega o tráfico? Edson: Não, nunca vendi de drogas senhor, sempre usei senhor, não vou mentir que os senhores não, sempre usei, foi usuário, sempre. Nunca tive essa vontade de seguir vender droga, não. Já tive meu passado que nem eu falei pro senhor, já tive meu passado lá atrás, 9 anos, 10 anos atrás, eu aprontava, eu roubava. Mas depois que eu casei com a minha esposa, acabou o doutor, não fiz mais nada disso, eu fiquei só usando a droga mesmo; que a finalidade da droga era para consumo; que no dia da abordagem não tinha nenhum movimento na rua; que em sua casa não tinha nenhum movimento estranho.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade e autoria já identificados no bojo dos autos.

Em seu depoimento prestado em juízo o Policial Militar ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA, confirmou o depoimento prestado em delegacia, e declarou que, (...),Promotor: Seu Ed. Isso é um processo que o Ministério público move contra o senhor Edson Júnior Ribeiro de Silva, conhecido também como Juninho. Consta aqui no processo que o senhor, juntamente ao policial militar Alex Jorge encertaram diligência na data dos fatos, que foi em dezembro de 2023. Agora, EE se depararam com o veículo, um Celta preto. O senhor se recorda dessa diligência? Seu Edge? Ed Reger: Nós estávamos em patrulhamento, como avistamos esse Celta, fizemos a abordagem, estava em 2. Promotor: Tá. Ed Reger: Tinha um até que era tornozelado. Promotor: Um com a ele estava estava com a tornozeleira eletrônica. Ed Reger: Isso aí fizemos uma revista pessoal foi encontrado com o outro rapaz que eu me lembro o nome é uma porção no cós da cueca, se não me engano. A este informou que quem vendeu para ele seria o Edson. E eles estariam buscando mais, pois teriam mais pedido. Aí conversamos com o Edson. O primeiro momento ele já indicou que que ele teria mais na sua residência, levou a gente até a residência dele. É que é na transpantaneira, se não me engano. Indicou aonde estava o entorpecente. Numa gaveta do guarda-roupa? Promotor: Tá certo, tá? Ed Reger: Se me engana aí. Aí foi encontrado mais entorpecente na nessa gaveta, aí foi encaminhado para a delegacia. Promotor: Perfeito, aqui as folhas 15 do processo tem um auto de apreensão aqui. E consta que inclusive uma pequena balança digital. O senhor se recorda dessa balança digital? Ed Reger: Da balança não tô recordado. Promotor: Não está? Ed Reger: Não, senhor. Promotor: Tá certo? E estilete e tesoura também. O senhor, o senhor se lembra? Ed Reger: Eu me lembro que tinha apetrecho, mas eu não lembro qual eram os produtos; que não se recorda de celular; que tinha porções pequenas e porções maiores; que entrou na casa, que o acusado o levou até a casa; que estavam entre 4; que os quatro entraram dentro da casa; que quem saiu com o material foi o mesmo; que não esta se recordando da balança e celular; que não se recorda o motivo da abordagem; que o recorda não havia movimento da rua; que já aconteceu de abordados na rua levar até a casa onde mostra mas entorpecente; que o réu tem mais boletim de ocorrência; que não verificou hoje sobre Boletim de Ocorrência.

Em seu depoimento a testemunha JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, e declarou que, (...),

Promotor: Seu Zé Carlos, isso é um processo que o Ministério público move contra o seu Edson Júnior Ribeiro Silva, o Juninho. Consta aqui que no final de dezembro do ano passado, o senhor estava dentro do céu, tá preto, conduzido por ele. O senhor se recorda dessa situação? José: Sim senhor. Promotor: Oque que aconteceu, seu Zé Carlos, por gentileza? José: Nós fomos lá em Várzea Grande, lá no Porto, pegar uma droga para nós usar. Promotor: Tá. José: Ai, quando nós viemos, nós fomos abordados pela polícia. Promotor: Tá. O senhor estava com tornozeleira eletrônica? José: Ainda estou ainda. Promotor: Tá, é? O senhor foi ouvido na delegacia de polícia. José: Não. Promotor: Não foi? José: Não. Eu já vieram já com o papel já tipo assim, com depoimento já batido, entendeu? Promotor: Tá, o senhor não então não falou a sua versão para ninguém? José: Para ninguém. Promotor: Tá certo? É o que tem aqui no processo, que consta aqui no processo é que o senhor teria sido ouvido e que o senhor teria dito que de fato tinha comprado a droga do seu Edson, do Juninho. Isso aconteceu? José: Não senhor. Promotor: E depois vocês foram até a casa da da do Juninho, do seu Edson Júnior? José: A polícia levou, a polícia. Promotor: Tá certo, tinha mais droga lá? José: Tinha porque nós tinha guardado o restante, né, que era pra usar no Natal e Ano-Novo. Promotor: Tá, então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Senhor José Carlos, o senhor falou para mim que foi buscar droga lá em Várzea Grande. Voltou e a e a polícia achou vocês, foi isso? José: Foi nós viemos, viemos de lá, fomos em casa, guardei uma droga e saímos para curtir, para usar mais droga, né. Promotor: Ah, entendi. E tinha uma balança pequena, um estilete lá na casa. Edson Júnior. José: Esse ainda não posso falar para o senhor não, não vi. Promotor: O senhor não viu? José: Não. Promotor: Tá certo. O senhor ou o senhor Edson Júnior, o senhor sabe me dizer que quando vocês compram drogas, vocês pesam ela? José: Não, senhor; que a droga não tinha finalidade de mercancia; que compraram R$ 200,00 de droga para usar.

A informante ROSEANE FRANCISCA PRADO DA SILVA em juízo relatou que, tem um filho com o acusado; que moram juntos; que não sabe se o acusado tem envolvimento com droga; a policia foi até sua casa, e que somente levou porque não estava aguentando apanhar dos policiais; que em sua casa não tem nenhum movimento estranho; que começaram a morar em Poconé em outubro de 2023; que não tem o que queixar do acusado como sendo pai; que o réu tinha ido mais cedo em casa juntamente com o José Carlos; que voltou com a Policia já era noite; que o carro celta preto não era da propriedade de réu; que tem um carro corsa; que em sua casa tem tesoura; que tem balança em sua casa desde quando morava em Cuiabá; que o réu levava a balança para o garimpo; que é uma balança digital.

Essa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O exame acostado nos autos confirmou a natureza da droga como sendo Cocaína (pág. 105/106).

Importante salientar, ainda, que os relatos dos Policiais Militares extrajudicial e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão do réu, tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

(...)

Nota-se ainda que o réu apesar de negar a autoria dos fatos, não apresentou provas contundentes para confirmar suas alegações.

Contudo o policial Militar, ouvido em juízo foi firme ao dizer que os entorpecentes foram encontrado com o usuário José Carlos, o qual afirmou que tinha comprado do réu, nota-se também que foram apreendida em posse do acusado apetrechos para divisão e pesagem dos entorpecentes.

Inclusive em Juízo o Policial Militar afirmou que o acusado confirmou a propriedade dos entorpecentes, tal como em abordagem a relatou que em sua residência teria mais entorpecentes.

Não há como negar também, através do termo de apreensão e confirmado através de depoimentos, que foram encontrados em posse do acusado balança, tesoura e rolos de linha, tal como valores em dinheiro.

Percebe-se que o acusado afirma também que a droga era de sua propriedade, contudo, nega o comercio.

A destinação do entorpecente ao comércio ilícito, exsurgiu claramente das circunstâncias da prisão, em particular o formado de armazenamento do entorpecente (em pequenas porções), comumente realizada na traficância na modalidade de expor a venda, oferecer, entregar a consumo ou fornecer drogas.

De outra parte, cabe ressaltar que a condição de usuário de drogas, invocada pelo réu, não implica o automático afastamento de sua responsabilidade pelo tráfico, com o fim de orientar a distinção entre tráfico de drogas e posse para uso, o legislador pátrio traçou algumas balizas, descritas no §2o do artigo 28 da Lei de Drogas, vazadas nos seguintes termos: ‘§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.’

Examinando o caso concreto à luz das circunstâncias supramencionadas, a conclusão que se extrai é de que a droga dividia em 07 (sete) trouxinhas de Cocaina, ocasionada no interior da residência, tal como foram encontrado apetrecho para embalagem, balança e dinheiro se destinava ao comércio espúrio e não ao mero consumo próprio do acusado. Não há dúvidas, assim, de que se destinavam ao comércio ilícito. Não há dúvida também de que a droga pertencia ao acusado.

(...)

Desse modo, afasto a desclassificação do art. 33 da para o art. 28 ambos da lei n° 11.343/06, ante quadro probatório tão claro e convincente, não confrontado por qualquer elemento de convicção trazido pela defesa, resulta inviável o acolhimento ao pleito desclassificatório deduzido nas alegações finais.

Importante frisar que, a substância de entorpecentes descritas na denúncia foi confirmada por laudo definitiva, atestando seus efeitos e sua periculosidade por se tratar de Cocaína.

Vale ressaltar que, apesar das alegações de agressões sofridas por parte dos Policiais Militares, esta não foi confirmada através dos auto Laudo Pericial (pág. 103/104), devidamente realizado por perito (a) competente Angelita Carlotto de Abreu.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime tráfico de drogas pela acusada em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA, como incurso nas sanções dos artigos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06” (Id. n. 266298758, pp. 4-11;
sic
).

A condenação foi mantida pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento de apelação interposta pelo requerente. O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS – APREENSÃO DE 7 PORÇÕES DE COCAÍNA (14,33 G) E BALANÇA DE PRECISÃO – 2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA - MOTIVOS SUBSISTENTES DA PREVENTIVA – APELANTE REINCIDENTE, MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve-se manter a condenação de Apelante pelo delito de Tráfico de Droga, sendo incabível a desclassificação para Porte de Droga para Consumo Pessoal, quando a materialidade e a autoria do Tráfico estiverem comprovadas por um robusto conjunto probatório, que inclua, entre outros elementos de convicção, provas testemunhais judicializadas, a apreensão de 7 porções de cocaína (14,33 g) e balança de precisão, além das declarações extrajudiciais de testemunha em que afirme ter adquirido entorpecente com o Apelante;

2. ‘Além disso, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, ‘não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’ (...)’ (AgRg no RHC n. 197.269/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024)” (Id. n. 266298760, pp. 2-3;
sic
).

A condenação transitou em julgado em 1o de novembro de 2024 (Id. n. 266298761, p. 2).

O requerente suscita nulidades decorrentes da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais que o prenderam em flagrante, bem como da violação de seu direito à não autoincriminação.

Constata-se, porém, a preclusão dessas questões, porquanto o requerente não se insurgiu a respeito delas no curso regular da ação penal, seja em sua resposta à acusação, seja em suas alegações finais ou ainda em sua apelação (Ids. n. 139755256, 149006027 e 153264545 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028).

Está-se, portanto, diante de alegação de “nulidades de algibeira”, ou seja, aquelas que a parte interessada deixa de arguir imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso. Cuida-se de estratégia processual tumultuária e, evidentemente, inadmitida em nosso sistema jurídico.

Confira-se, a esse respeito, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Além disso, as ilegalidades apontadas pelo requerente nem sequer ficaram demonstradas.

No que diz respeito às buscas, alega-se, basicamente, que o policial militar Ed Reger Marques de Oliveira, ao ser inquirido em juízo, não se recordou do motivo que levou sua equipe a abordar o requerente, apesar do pequeno intervalo – aproximadamente três meses – entre tal abordagem e a oitiva judicial da testemunha.

Contudo, tal circunstância, por si só, não macula as diligências encetadas pelos policiais no caso dos autos, afinal, por menor que tenha sido o intervalo mencionado, esses servidores públicos estão acostumados a lidar com situações da mesma natureza com grande frequência.

Além disso, quando ouvido na Delegacia de Polícia de Poconé, em 17 de dezembro de 2023, referida testemunha expôs os motivos que justificaram a abordagem em questão. Confira-se:

“QUE AÇÃO POLICIAL INICIOU ESTANDO EM PATRULHAMENTO PELAS RUAS DO B: JURUMIRIM QUANDO DEPARAMOS COM UM VEÍCULO CELTA DE COR PRETA PLACA DZK-3053/ VARZEA GRANDE-MT,; QUE AO AVISTAR A GUPM TENTOU DESPISTAR ADENTRANDO AS PRESSAS NUMA RUA; QUE DIANTE DA ATITUDE SUSPEITA AO ALCANÇAR O VEÍCULO, REALIZAMOS ABORDAGEM” (Id. n. 138171088, p. 1, dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028;
sic
).

Diga-se de passagem que tais declarações foram corroboradas, na mesma ocasião, pelo policial militar Alex Jorge Mendes Id. n. 138171089 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028).

Além disso, em juízo, crucialmente, a testemunha Ed Reger confirmou que, durante a revista, foi encontrada uma porção de substância entorpecente com José Carlos dos Santos, indivíduo que acompanhava o requerente no veículo por este conduzido, bem como que José Carlos revelou que havia adquirido a droga do requerente. Outrossim, a testemunha reiterou que o requerente admitiu que tinha mais narcóticos em casa, o que justificou a continuidade da atuação policial com a busca domiciliar, que redundou na apreensão de mais drogas, além de petrechos comumente utilizados na comercialização de substâncias entorpecentes (Id. n. 148171159 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028).

Convém registrar que
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Não fosse o bastante, verifica-se que José Carlos, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou que tinha uma porção de droga consigo no momento da abordagem e que havia mais substância dessa natureza na residência do requerente, apenas alegando que ambos haviam adquirido o narcótico em conjunto para consumo pessoal
(Id. n. 148171159 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028).

O próprio requerente, ao ser interrogado em juízo, conquanto tenha alegado ser mero usuário de substâncias entorpecentes, não negou que mantinha drogas em sua casa (Id. n. 148171159 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028).

É importante destacar que, embora o requerente tenha afirmado que sofreu agressões físicas por parte dos policiais a fim de revelar se tinha ou não mais drogas em sua residência, nota-se que ele foi submetido a exame pericial na data dos fatos, não tenso sido constatadas quaisquer lesões corporais no requerente (Id. n. 138171357 dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028), o que fragiliza sobremodo a credibilidade desse relato.

Pois bem.

O art. 144,
caput
, da Constituição da República estabelece que a segurança pública é dever do Estado, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como as polícias militares, cabendo a estas, nos termos do § 5o de referido dispositivo, “
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Logo, o patrulhamento de espaços públicos de forma a coibir a criminalidade é tarefa essencial à finalidade da Polícia Militar, não se afigurando razoável tolher os agentes dessa corporação da possibilidade de realizar abordagens e buscas pessoais em indivíduos que se encontrem em tais locais e possam oferecer perigo à paz social.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais militares para descreverem os motivos da abordagem de determinados indivíduos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário ou um apressar de passo do indivíduo ao perceber a aproximação de uma viatura, por exemplo.

E, no caso dos autos, como visto, a abordagem se justificou pelo fato de o requerente ter acelerado seu veículo, tentando empreender fuga dos policiais, além do que, após as afirmações de José Carlos e do próprio requerente, de que havia mais drogas na casa deste, surgiram razões suficientes para o ingresso dos policiais em sua residência, dada a caracterização de flagrante delito, situação flexibilizadora da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição da República.

Assim, não há que se falar em descumprimento das disposições contidas nos §§ 1o e 2o do art. 240 e no art. 244 do Código de Processo Penal, na medida em que as diligências se lastrearam tanto no poder de polícia conferido pela Constituição da República à Policia Militar, quanto na existência de fundada suspeita da prática de crime.

No tocante à tese de infringência do direito à não autoincriminação, alega-se que o requerente e José Carlos foram “entrevistados informalmente” pelos policiais militares no momento da abordagem, sem terem sido comunicados de seu direito ao silêncio (o assim chamado “aviso de Miranda”, de raiz americana).

Essa tese também se encontra fulminada pela preclusão, porquanto não suscitada no curso da ação penal.

Convém pontuar que a obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao suspeito, no momento de sua abordagem policial inicial, constitui o tema de repercussão geral n. 1.185 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a questão ainda está pendente de solução pela Suprema Corte.

Ademais, constata-se que, na audiência de instrução, não foi ponto de indagação a circunstância de ter havido ou não tal informação ao requerente e a José Carlos, sendo de se presumir, nesse contexto, a absoluta retidão da conduta policial, com a devida observância dos direitos e garantias individuais, tanto do requerente quanto de José Carlos.

Além disso, consta do termo de interrogatório do requerente, na Delegacia de Polícia, que ele foi devidamente cientificado “
dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar
” (Id. n. 138171344, p. 2, dos autos da Ação Penal n. 1000076-03.2024.8.11.0028;
sic
).

Outrossim, não se demonstrou o prejuízo porventura advindo da aventada irregularidade, uma vez que o estado de flagrância do requerente teria ensejado, de uma forma ou de outra, as diligências subsequentes levadas a efeito pelos policiais. Nesse contexto, não há nulidade a ser reconhecida, à luz do art. 563 do CPP.

A última questão a ser enfrentada neste julgado concerne à aplicabilidade ou não da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe que “
o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
”.

Ocorre que, na espécie, o comportamento do requerente não passou de uma confissão – devidamente reconhecida na sentença – de que possuía mais narcóticos em sua residência, o que não se confunde com a colaboração premiada, que é a matéria disciplinada no art. 41 da Lei Antidrogas, exigindo contribuição voluntária e decisiva para a elucidação de um crime, identificação de eventuais coautores e recuperação do produto do delito.

E, no caso dos autos, o requerente ainda modificou sua versão dos fatos ao ser interrogado em juízo, alegando ter sido coagido pelos policiais a indicar que tinha mais substâncias entorpecentes em casa, e ainda tentou se apresentar como mero usuário de drogas, tumultuando consideravelmente a análise do acervo probatório, postura que não pode ser recompensada com o reconhecimento da minorante em comento.

Defrontando-se com situação semelhante, a Corte Superior assim decidiu:

“9. Segundo o art. 41 da Lei de Drogas, o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

10. No caso, as instâncias antecedentes deixaram de aplicar o benefício, pois os acusados, ao serem ouvidos em juízo, desmentiram as declarações inicialmente prestadas. Portanto, mostra-se escorreita a decisão que não reconheceu o direito à causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, dada a retratação” (STJ,
Habeas Corpus
n. 884.466/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 7 de maio de 2024; data da publicação: 15 de maio de 2024).

Quanto ao assim chamado “prequestionamento”, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada.

Veja-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025